Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução fiscal que maneja o agravado em desfavor dos agravantes, ora substituídos pela Curadoria de Ausentes, delimitando que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começara a fluir em 29/08/2016, tendo considerado que o feito permanecera paralisado de 15/09/2016 a 13/10/2020, quando os autos foram digitalizados, estabelecendo como termo final a data de 29/08/2026, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):